Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-57.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000267-57.2018.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALMIRA SILVA LIMA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “SEXTA PARTE”. PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. NOVO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO QUE NÃO TRATA ESPECIFICAMENTE DA GRATIFICAÇÃO, TAMPOUCO A REVOGA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO QUANTO DISPOSTO NO ART. 173, §1º, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidor público municipal em face de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à gratificação denominada “sexta parte”, prevista no art. 173, §1º, da Lei Municipal nº 13/1990, sob o fundamento de ausência de previsão no atual Plano de Carreira do Magistério. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor faz jus à percepção da gratificação de sexta parte, prevista em norma estatutária anterior, mesmo após a edição do novo Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério (Lei Municipal nº 288/2012), que não revogou expressamente a norma anterior. III. Razões de decidir 3. A gratificação de sexta parte está prevista no art. 173, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei nº 13/1990), sendo devida após o cumprimento de 25 anos de efetivo serviço público municipal. 4. A Lei nº 288/2012, que instituiu o novo plano de carreira, não revogou expressamente a norma anterior nem tratou da gratificação em questão, autorizando, em seu art. 1º, parágrafo único, a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores. 5. Comprovado que o servidor ingressou no serviço público municipal em 1990 e completou 25 anos de serviço, faz jus à incorporação da gratificação, bem como às diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal. 6. Precedentes jurisprudenciais desta Corte reconhecem o direito à gratificação em hipóteses análogas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: "1. A gratificação denominada ‘sexta parte’, prevista no art. 173, §1º, da Lei Municipal nº 13/1990, constitui direito subjetivo do servidor municipal que completar 25 anos de serviço público municipal. 2. É legítima a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos, vez que o novo plano de carreira do magistério não revoga expressamente o benefício." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 13/1990, art. 173, §1º; Lei Municipal nº 288/2012, art. 1º, parágrafo único; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8002106-09.2021.8.05.0271, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro; TJ-BA, Apelação nº 0533222-59.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Marta Moreira Santana. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000267-57.2018.8.05.0075, figurando como apelante VALMIRA SILVA LIMA e como apelado MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.